Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738278-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA MAGALHAES FARAH AGRAVADO: SALOMAO BASSO RODRIGUES, SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO, SARA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O O agravado, SALOMÃO BASSO RODRIGUES, em suas contrarrazões (ID 52313849), alega a ocorrência de prescrição nos autos da execução referente ao presente processo. Assim, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar acerca do pedido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador